Tribunal: TJMT
Processo: 1001415-79.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA, 02 (DOIS) ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS À CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que a Recorrida sustenta a existência de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário oriundas de empréstimos não contratados com a instituição bancária, ora Recorrente, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.
2. Os descontos indevidos são fatos incontroversos nos autos, porquanto admitidos pela instituição bancária, ora Recorrente.
3. Ocorre que a instituição bancária não impôs nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa. Ao revés, o extrato colacionado no corpo da peça defensiva comprova que o estorno de todas as parcelas, inclusive com juros e correção monetária, ocorreu em junho de 2016, ou seja, 02 (dois) anos antes do ajuizamento da presente ação.
4. Com efeito, o documento comprova um TED para uma conta do Banco do Brasil, Agência 1322-6, Conta Corrente 13268-3, de titularidade da consumidora ABADIA MARIA DE NEVES. Apesar de afirmar que nunca chegou a receber tais valores, a Recorrida não trouxe aos autos o seu extrato bancário do referido período, no afã de comprovar que o estorno não se concretizou.
5. Desse modo, a versão da instituição bancária ganha maior relevo, notadamente quanto ao fato de que não colocou nenhum empecilho para a resolução do problema ainda na seara administrativa, tão logo tomou conhecimento dos fatos.
6. Destarte, não restou comprovado que o fato vivenciado pela Recorrida tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada pela instituição financeira com o estorno dos valores cobrados indevidamente.
7. O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “in re ipsa”. Sendo assim, caberia a Recorrida ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001415-79.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ABADIA MARIA DE NEVES - CPF: 855.122.491-34 (RECORRENTE), JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
OR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020